Tribunal: STF
Processo: Rcl 94720
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na negativa a arquivos digitais oriundos do procedimento administrativofiscal que não teriam sido integralmente disponibilizados nos autos do processo nº  5023625-98.2021.8.24.0033/SC.
Narra a petição inicial que “O Reclamante foi denunciado com base em elementos oriundos de procedimento administrativo-fiscal, fundamentado em provas digitais objeto de busca e apreensão de computadores da empresa, utilizados tanto para a constituição do crédito tributário quanto para a imputação penal.” 
A parte autora aduz que “embora a denúncia esteja lastreada nesses dados, não houve a disponibilização integral dos arquivos digitais à defesa, tendo sido juntados aos autos apenas relatórios e extratos em formato PDF, produzidos a partir da análise da fiscalização e do Ministério Público.”.
Pontua que “a defesa requereu acesso à integralidade das provas produzidas na fase investigatória (evento 136), especialmente aos arquivos digitais originários, sob o fundamento de que o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa exige o conhecimento completo do acervo probatório utilizado pela acusação.”.
Consigna que “Não obstante, o Juízo indeferiu o pedido sob os fundamentos de que i) os elementos constantes na denúncia seriam suficientes para garantir o respeito ao contraditório e ampla defesa; ii) a Súmula Vinculante nº 14 não assegura acesso “...irrestrito (...) a todo e qualquer suporte material ou meio de armazenamento, mas sim ao conteúdo probatório efetivamente utilizado para fundamentar a imputação penal.” e; iii) a defesa não indicou, de forma concreta, quais os dados concretos estariam ausentes nos autos ou quais os faltantes que estariam impedindo o exercício do contraditório, indeferindo o pedido em razão da ausência da comprovação do prejuízo.”
 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“a) seja deferida a medida liminar para determinar o imediato acesso do Reclamante, por seus procuradores, à integra do conjunto probatório produzido nos autos para, somente após, apresentar resposta à acusação ou, ao menos, a suspensão do prazo de resposta à acusação até o julgamento definitivo da presente Reclamação; 
b) seja notificada a autoridade reclamada para, no prazo legal, prestar informações; 
c) seja concedida vista dos autos à procuradoria-geral da República;
d) sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente Reclamação, a fim de, confirmando-se os termos da medida liminar: a) determine, em definitivo, o acesso do reclamante a íntegra do conjunto probatório, especialmente às provas digitais, garantindo-se a autoridade da Súmula Vinculante n. 14/STF e às garantias do contraditório e ampla defesa.” 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. 
Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 
In casu, a decisão reclamada consignou que: 

“1. A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados no procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tal garantia, contudo, não se confunde com o direito irrestrito ao acesso a todo e qualquer suporte material ou meio de armazenamento, mas sim ao conteúdo probatório efetivamente utilizado para fundamentar a imputação penal.
No caso em exame, a análise da denúncia e dos documentos que a instruem revela que a acusação está lastreada em extensa documentação fiscal, consistente em autos de infração, notificações fiscais, demonstrativos analíticos, relatórios comparativos e tabelas detalhadas que indicam, de forma clara e objetiva, os valores declarados pelo contribuinte, os valores efetivamente apurados pela fiscalização, bem como as diferenças encontradas e a metodologia adotada para a constituição do crédito tributário. Os chamados Anexos J e J1 (eventos 1.1 e 1.2), em especial, apresentam de maneira minuciosa os dados mensais que embasam a imputação, permitindo plena compreensão da materialidade delitiva.
Embora a denúncia mencione que tais informações tiveram origem em arquivos digitais extraídos de computadores da empresa durante a fiscalização, constatase que o conteúdo relevante desses dados foi devidamente juntado aos autos e acessível à defesa. Não se está diante, portanto, de prova oculta, sigilosa ou inacessível, mas de elementos probatórios regularmente documentados, aptos ao contraditório e à ampla defesa. Ressaltese, ainda, que a defesa não apontou qualquer dado concreto que estaria ausente nos autos ou cuja falta impediria o adequado exercício da defesa técnica, limitandose a formular pedido genérico de acesso ao arquivo digital bruto. 
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de cerceamento quando os autos já contêm os elementos essenciais que fundamentam a acusação.
(...)
Dessa forma, constatado que a denúncia encontrase adequadamente instruída e que a defesa dispõe de todos os elementos necessários para compreender a imputação e exercer o contraditório, não há falar em cerceamento de defesa ou violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado, por ausência de prejuízo concreto e inexistência de nulidade a ser reconhecida nesta fase processual.”
 
Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações à autoridade reclamada. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente